Tribunal: TJDFT
Processo: 0794956-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Professor. Aposentadoria especial. Tempo de efetivo exercício de magistério. Unidade administrativa. Tema n. 965/STF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de reconhecimento do período trabalhado em unidades administrativos como efetivo exercício do magistério para o cômputo da aposentadoria especial e abono de permanência.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se os períodos trabalhados pela servidora em unidades administrativas constituem atividades de magistério, para fins de cômputo na aposentadoria especial e reconhecimento do abono de permanência.
III. Razões de decidir
3. O artigo 40, § 5o, da CF, assegura aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções básicas de magistério, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional): “São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema no 965, fixou a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
6. O art. 2o, da Lei Distrital no 5.105/2013, considera como atividades pedagógicas aquelas desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura.
7. A recorrente trabalhou de 14.01.2000 a 28.02.2000 na Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria; de 01.03.2000 a 13.11.2000, na Diretoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental - Sede; de 04.02.2007 a 03.06.2007, na Diretoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental; de 04.06.2007 a 30.06.2007 - Sede, no Núcleo de Ensino Fundamental; de 01.07.2007 a 07.02.2008, na Diretoria de Ensino Fundamental – anos finais – Sede; de 02.02.2015 a 22.04.2015, no Núcleo de Atendimento a Diversidade Étnico-Racial; de 23.04.2015 a 31.12.20/15, no Núcleo de Atendimento à Diversidade de Gênero e Sexualidade; e de 01.01.2016 a 30.06.2016, na Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade (ID 72852249, pág. 19).
8. Verifica-se que as atividades não foram exercidas em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (igualmente não correspondem atividades de direção de unidade escolar, coordenação ou assessoramento pedagógico). As unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação regional, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: Acórdão 1997123, 0785199-89.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 40, § 5o; Lei no 9.394/1996, art. 67, § 2o; Lei Distrital no 5.105/2013, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 965/STF; Acórdão 1997123, 0785199-89.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão no 1929126, 0716856-41.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024.